Tribunal: TJDFT
Processo: 0700895-77.2026.8.07.0020
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. CONDOMÍNIO NÃO EXCLUSIVAMENTE RESIDENCIAL. SÚMULA N. 5 DA TUJ. ILEGITIMIDADE ATIVA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela associação de moradores, em face de sentença que, reconhecendo a ilegitimidade ativa do recorrente, extinguiu o processo, sem resolução do mérito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Questão em discussão: legitimidade ativa de associação de moradores de condomínio não exclusivamente residencial para demandar nos Juizados Especiais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 8o, §1o, I a IV, da Lei no 9.099/1995, segundo o entendimento jurisprudencial, deve ser interpretado restritivamente. E a Súmula no 05 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do TJDFT firmou a seguinte tese: "O condomínio exclusivamente residencial, devidamente representado pelo síndico e excluída a representação por preposto, poderá propor ação no Juizado Especial para recebimento de taxas condominiais, limitada ao valor de alçada, sendo necessária a realização de audiência de conciliação."
4. A convenção condominial atesta que as unidades com saída externa, tidas como comerciais, poderão fazer uso de alguns serviços e/ou comodidades, mediante o pagamento de taxa de manutenção (ID 80840868 – Pág. 1). Importa destacar que a menção à aprovação do condomínio como sendo residencial não desnatura a situação fática declarada no ato constitutivo, consubstanciada no recebimento de taxas de unidades comerciais. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão 2077510, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 9.12.2025.
5. Destarte, não sendo exclusivamente residencial, o condomínio não possui legitimidade ativa e não pode demandar nos Juizados Especiais, impondo-se a extinção do processo, sem resolução do mérito. Escorreita a sentença.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos.
7. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, ante a ausência de contrarrazões.
8. Súmula de julgamento servindo de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/1995.
_______
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, art. 8o, §1o, inc. I a IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2077510, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 9.12.2025.